Tribunal: TJES
Processo: 5014624-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014624-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JESUA LOPES CUNHA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO E RISCO À INTEGRIDADE PRÓPRIA E DE TERCEIROS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de 1º grau que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Jadler Lopes Cunha, dependente químico e portador de transtorno comportamental. O pleito baseou-se na insuficiência dos recursos extra-hospitalares e no risco à vida do próprio paciente e de terceiros, com fundamento na Lei nº 10.216/2001 e na Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a internação compulsória do paciente observou os requisitos legais, especialmente a apresentação de laudo médico circunstanciado e contemporâneo; e (ii) determinar se os recursos extra-hospitalares mostraram-se insuficientes para o tratamento do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória, de caráter excepcional, deve ser precedida de laudo médico circunstanciado e contemporâneo que comprove a insuficiência de recursos extra-hospitalares, conforme exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e art. 23-A da Lei nº 11.343/2006.

O prontuário inicialmente apresentado pelos agravados apresentava inconsistências quanto à data e não atendia plenamente os requisitos de um laudo circunstanciado. Contudo, no curso da ação, foram juntados novos documentos emitidos por profissionais de saúde, incluindo laudos médicos atualizados e formulários do CAPS, os quais descrevem o agravamento do quadro clínico do paciente e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Os registros de atendimento do CAPS evidenciam grave risco à integridade física do paciente e de terceiros, incluindo relatos de ideações suicidas, autoagressões, pensamentos homicidas e comportamento mórbido, justificando a necessidade de internação involuntária como medida de proteção à saúde e à vida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que a internação compulsória deve ser adotada como última alternativa e exige demonstração da necessidade por meio de laudo circunstanciado, ressalvando-se que tal medida pode ser flexibilizada em situações de extrema gravidade, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependente químico é medida excepcional que exige demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares e comprovação, mediante laudo médico circunstanciado, da necessidade da medida.

A apresentação de documentos complementares no curso do processo, capazes de suprir eventuais deficiências iniciais, pode ser considerada para manter a internação compulsória, desde que demonstrada a gravidade da situação e o risco à vida do paciente e de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013; STJ, HC 135.271/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 17/12/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Jésua Lopes Cunha
e
João Marcos Cunha
, em face do
Estado do Espírito Santo
, do
Município de Colatina
e de
Jadler Lopes Cunha
, objetivando a internação compulsória deste último, portador de transtorno comportamental devido ao abuso de bebidas alcoólicas e outras substâncias.

Os agravados requereram a concessão de liminar para obrigar os requeridos a fornecerem tratamento e atendimento em regime de internação, em instituição ou clínica, pública ou privada, onde o paciente possa evoluir até a obtenção de alta médica (id
39127162
).

A petição inicial foi instruída com documentos, e, inicialmente, o pedido de tutela de urgência foi indeferido (id
32774447
).

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação (id
33259285
).

Os agravados renovaram o pedido da tutela de urgência (id
34118340
), ocasião em que juntaram vídeo, áudios e fotos do interessado/requerido Jadler.

Depreende-se dos autos que o Juízo inicialmente indeferiu o pedido de tutela de urgência mas, depois de apresentada nova petição detalhando a situação do paciente, reconsiderou e deferiu a tutela antecipada sob a ótica da dignidade humana, segundo ele próprio em decisão atécnica.

Nesse sentido, não utilizou do laudo para fundamentar a medida, afirmando inclusive que “o
laudo médico apresentado não expõe de modo circunstanciado os requisitos legais para seu enquadramento, não relatando detalhadamente os motivos que levam a concluir pela medida de segregação clínica, como também não indica a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou a absoluta necessidade da internação compulsória
”.

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (id
6832546
). Argumentou que:

(a)
O pedido de tutela de urgência não cumpriu com os requisitos exigidos em lei, pois o laudo médico é desatualizado;

(b)
o laudo não é circunstanciado, característica exigida pela lei;

Tendo em vista os fundamentos supracitados, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso. Os agravados foram intimados para apresentar contrarrazões (id
7440680
).

O Ministério Público juntou parecer (id
9513321
) no qual pugnou seja mantida a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
.

De pronto, conforme já mencionado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, é necessário repisar que o prontuário assinado pela Dra. Talita Mota Brum (id
32197164)
padece de erro material quanto à data de expedição. Onde se lê “
27 de setembro de 2003
” deveria constar a data de “
27 de setembro de

2023
”, o que contrapõe o argumento do Estado do Espírito Santo quanto à atualidade do laudo.

De qualquer modo, ainda que superado o requisito da contemporaneidade, não se está diante de um laudo circunstanciado conforme imposição legal do art. 6º, da Lei 10.216/2001:

Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos. (grifei)

No entanto, os agravados juntaram novos documentos durante a tramitação deste agravo de instrumento, conforme mencionou o Ministério Público em seu parecer (id
9513321
).
São eles:

i.

Laudo médico para internação psiquiátrica
, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Colatina (id.
37050205
), no qual a médica Bruna Meireles Brandão Nunes afirma que o requerido/interessado Jadler:

“(...)
compareceu ao serviço desta unidade e em atendimento foi verificado agravo do quadro clínico/psicológico do paciente, apresentou-se com cicatrizes recentes de autolesão em membro superior esquerdo,
com relato de ideações suicidas, apresentado pensamentos bizarros e morbidez com discurso sobre matar a filha de 6 anos de idade para se vingar de sua ex-companheira
. O mesmo relatou crises intensas de abstinência, distúrbios do sono, choro fácil, irritabilidade e desequilíbrio motor, relando diversos históricos de queda. O paciente apresenta sintomas de ansiedade generalizada, alteração da percepção do afeto, discurso/conteúdo e velocidade acelerados,
falta de controle dos impulsos, juízo e auto crítica alterados
, inaptidão às atividades elaborais, visto prejuízos cognitivos,
alterações comportamentais e ideação suicida com pragmatismo
. (...)
Diante da gravidade do quadro, da auto e heteroagressidade, risco para si e para terceiros
, solicito internação involuntária de caráter de urgência.”
(grifei)

ii. Formulário de atendimento do CAPS
, preenchido em 28.11.2023, com início dos atendimentos em 02.2024 (id
40800081
);

iii. Avaliação psicológica pelo CAPS
, no qual o interessado/requeridorelatou que é/era usuário de cocaína e alcool (id
40800081
);

iv. Guia de encaminhamento para clínica de saúde
, tendo em vista a apresentação de ideação suicida e risco elevado de autolesão (id
40800081
);

v. Fichas com relatório de acompanhamento do CAPS
, nas quais a psicóloga reitera a ocorrência de ideações suicidas, tristeza profunda, irritabilidade, consumo exarcebado de alcool e possibilidade de autolesão. Encaminhamento para internação em clínica de reabilitação (id
40800081
);

vi.
Espelho de solicitações do CAPS
(id
40800081
), com identificação do paciente, justificativa da internação, histórico psiquiátrico, evolução dos atendimentos, procedimentos solicitados, etc.;

É conveniente destacar que, com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial,
incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019 [...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II –
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I – deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II – será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III – perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV – a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

Os requisitos impostos pelo legislador têm como objetivo limitar o expediente da internação compulsória, medida extrema que deve ser utilizada apenas quando inexistentes outras alternativas para combater a dependência.

No caso concreto, é compreensível que os agravados não tenham preenchido todos os requisitos formais para o deferimento da internação compulsória no momento em que protocolada a petição inicial. E isso porque a situação narrada é extremamente delicada (
ideações suicidas; ameaça a parentes; percepção alterada; pensamentos mórbidos, como a ideia de matar a própria filha para atingir a ex-companheira
), o que torna difícil, inclusive, a obtenção de laudo médico circunstanciado, afinal, é necessário que o dependente colabore com os familiares para que se possa buscar o tratamento adequado.

Todavia, conforme se verifica dos documentos juntados em 1º grau, o requerido Jadler passou a frequentar o CAPS no ano de 2024, e, de acordo com os registros de atendimento, os recursos extra-hospitalares não foram suficientes para que superado o vício e as mazelas que o acompanham.

Tenho que a situação que inicialmente levou ao
deferimento do efeito suspensivo
não mais subsiste, posto que os agravados juntaram, em 1º grau, os documentos exigidos pelo art. 6º, da Lei 10.216/2001.

Reitero mais uma vez a gravidade da situação narrada, onde o requerido Jadler atenta contra a sua vida, contra a vida dos familiares e de sua própria filha, na intenção de atingir a ex-companheira. Trata-se de situação na qual o poder público não pode silenciar ante o pedido de socorro feito pelos familiares, sob pena de vermos concretizada uma tragédia há muito anunciada.

O raciocínio aqui exposto vai ao encontro da jurisprudência dominante da nossa Corte da Cidadania,
in verbis
:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança". 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Assim, tendo em vista que os argumentos expostos pelo Estado do Espírito Santo em seu agravo de instrumento resumem-se à alegação de que o laudo médico estava
desatualizado
e de que não preenchia os requisitos de um laudo
circunstanciado
, a superveniência dos documentos já citados no decorrer deste voto impõe o improvimento do recurso.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra a decisão exarada pelo juízo
a quo
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.